Tribunal: TJMT
Processo: 1079399-75.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079399-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDNA DA CRUZ DUARTE - CPF: 966.850.181-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079399-75.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudna da Cruz Duarte

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

2.
Para que haja coisa julgada é imprescindível à identidade de partes, causa de pedir e pedido.

3. No presente caso a Autora ingressou com a presente Ação de Cobrança sob o fundamento de que foi contratada para exercer o cargo de Professora da Educação Básica no período de 2015 a 2021, e de acordo com a legislação estadual é devido o pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias.

4. No entanto, os fatos contidos no presente feito, já foram objeto de discussão na ação n. 1001406-73.2022.8.11.0038, onde a parte Autora onde a autora requereu o seguinte: “Julgamento Totalmente Procedente da Ação de Cobrança em epígrafe, reconhecendo a unicidade e nulidade [desvirtuamento] de todos os contratos temporários objeto da ação em testilha, com a consequente condenação do Requerido ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 [um terço] constitucional de todo período de vínculo laborativo [04.02.2015 – 21.12.2021],”, ou seja, mesmos pedidos desta demanda.

5. Deste modo, se houve repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

6. Quanto à condenação por litigância de má-fé, verifico que o presente feito foi ajuizado em Dezembro de 2023, ou seja, após o transito em julgado da outra ação judicial, restando demonstrado o modo temerário da parte autora.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3º, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024